Tribunal: TJPA
Processo: 0815640-21.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815640-21.2022.8.14.0051

APELANTE: GILLIARDSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Apelação Cível em ação previdenciária visando ao restabelecimento de auxílio-doença cessado em 30/01/2006. O agravante sustenta que o direito previdenciário é imprescritível, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas, e que a decisão recorrida desconsiderou a natureza alimentar do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de restabelecimento do auxílio-doença está prescrita em razão do decurso do prazo quinquenal entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se há possibilidade de reconhecimento do direito ao benefício em razão da alegada redução da capacidade laborativa do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prescrição atinge a pretensão ao restabelecimento do benefício quando decorrido o prazo de cinco anos entre a cessação e o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.O direito ao benefício previdenciário pode ser reconhecido a qualquer tempo, mas a pretensão ao pagamento das prestações vencidas sujeita-se à prescrição quinquenal, conforme o art. 103 da Lei nº 8.213/1991.

5.O segurado tem direito de requerer a concessão de novo benefício por incapacidade, mas não o restabelecimento de benefício cessado há mais de cinco anos, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.397.400/CE e REsp 1.698.472/CE).

6.O Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de alterar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar fundamentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A pretensão de restabelecimento de benefício previdenciário cessado há mais de cinco anos está sujeita à prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2.O segurado pode requerer a concessão de novo benefício por incapacidade a qualquer tempo, mas não o restabelecimento daquele cessado há mais de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.397.400/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2014; STJ, REsp 1.698.472/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por contra decisão monocrática sob o
Id.

19801477
proferida por este relator, na qual, neguei provimento ao recurso de Apelação Cível, nos autos Ação Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio-Doença movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões, o agravante sustenta que o direito previdenciário é imprescritível no que tange ao reconhecimento do direito ao benefício, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas, bem como alega que a decisão desconsiderou a natureza alimentar do benefício, o que afronta princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana.

Ressalta que sofreu redução da capacidade laborativa, sendo trabalhador braçal no corte de sisal, o que lhe confere o direito ao benefício de auxílio-acidente.

Destaca que a referida decisão deve ser reformada para assegurar o julgamento do recurso de apelação pelo colegiado, garantindo ao agravante a possibilidade de discutir a sua pretensão em sede recursal.

Ante o exposto, requer a
reconsideração da decisão monocrática ou, não havendo retratação, requer-se o julgamento pelo órgão colegiado integrado pelo magistrado prolator da decisão monocrática agravada, a fim de reformar a r. decisão.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão de (Id.
21290835).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, sendo verificado que entre a cessação do benefício, ocorrida em 30/01/2006, e o ajuizamento da ação, em 28/10/2022, transcorreu período superior a cinco anos, configurando-se, portanto, a prescrição do fundo de direito, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que, embora o direito ao benefício previdenciário possa ser reconhecido a qualquer tempo, as parcelas em atraso sujeitam-se à prescrição quinquenal, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91. Diante disso, estando fulminada pela prescrição a pretensão do agravante ao restabelecimento do auxílio-doença, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada
.

Importa destacar, mais uma vez, que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a prescrição da pretensão de restabelecimento do benefício nesses casos, de modo que a ação deveria ter sido ajuizada dentro do prazo quinquenal, contado a partir da data de cessação do benefício, conforme se observa:

"PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que ao segurado é garantido o direito de requerer novo benefício por incapacidade, mas aquele cessado pela Autarquia previdenciária deve ser requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação jurídica se mostra com natureza mais administrativa, devendo-se reconhecer que a Administração negou o direito ao cessar o ato de concessão.

2. Ressalta-se que o autor não pretendeu a concessão de benefício, mas o restabelecimento de benefício que foi cancelado pelo INSS em 2012, ato esse que configura o próprio indeferimento do benefício, de modo que, almejando a restauração dele, deveria ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional quinquenal.

3. Desse modo, assiste ao autor, agora e tão somente, o ajuizamento de novo pleito para requerer a concessão de novo benefício, mas não o restabelecimento daquele, pois" não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário " (REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2014).

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1698472/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

.........................................................................................

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA NB 106713074-5. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE OUTRO AUXÍLIO-DOENÇA. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O autor, ora recorrido, foi beneficiário de auxílio-doença previdenciário, inscrito sob o registro NB 106713074-5, com data inicial em 24/11/1997, cessado pela Autarquia previdenciária em 10/1/1998. Pretende o restabelecimento do benefício cessado, tendo ajuizado a ação após cinco anos da data da cessação.

2. O auxílio-doença é um benefício previdenciário de certa duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. Se houver incapacidade total da pessoa, será concedido o benefício de aposentadoria por invalidez.

3. No presente caso, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato de cessação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

4. Todavia, o segurado poderá requerer outro benefício auxílio-doença, pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1397400/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014)."

.........................................................................................

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MEMORANDO-CIRCULAR 21/DIRBEN/PFE-INSS DE 15/4/2010. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9º DO DECRETO 20.910/1932.1. No que concerne à prescrição, a Lei de Benefícios da Previdência Social, no parágrafo único do art. 103, definiu que estariam prescritas "em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil" (Incluído pela Lei 9.528, de 1997) .2. No entanto, a referida norma legal não disciplinou a questão da interrupção do prazo prescricional. Segundo entendimento do STJ, nas dívidas devidas pela Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade, como dispõe o art. 9º do Decreto 20.910/1932, respeitado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do STF .3. Dentro desse contexto, como a presente ação foi proposta em 30.11.2020, tem-se que, efetivamente, a prescrição atingiu as parcelas vencidas no período que antecedeu o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação .4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2191348 RJ 2022/0259193-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o segurado possui o direito de pleitear a concessão de um novo benefício por incapacidade a qualquer tempo. No entanto, o restabelecimento de benefício anteriormente cessado pela Autarquia Previdenciária deve ser requerido dentro do prazo quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No caso em exame, observa-se que o autor não buscou a concessão de um novo benefício, mas sim o restabelecimento daquele cancelado pelo INSS em 2006. Tal ato configura, na prática, o próprio indeferimento do benefício, de modo que, para viabilizar sua reativação, a ação deveria ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, o que não ocorreu.

Além disso, conforme exposto na decisão recorrida,

o autor assiste apenas o direito de ajuizar nova ação para pleitear a concessão de um novo benefício, não sendo possível o restabelecimento daquele anteriormente cessado. Isso porque, embora não haja prescrição do fundo de direito para a obtenção de benefício previdenciário, nos termos do REsp 1.397.400/CE (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2014), a pretensão de restabelecimento está sujeita ao prazo prescricional.

No caso concreto, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a cessação do auxílio-doença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Dessa forma, sem necessidade de maiores digressões, entendo que as alegações do apelante não merecem acolhimento, em conformidade com os fundamentos expostos e com a jurisprudência pacificada sobre a matéria.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025